Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PORTE DE MUNIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. EXCEPCIONALIDADE. APREENSÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. AUTORIA COMPROVADA. REITERAÇÃO. INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. MEDIDA ADEQUADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A apelação criminal interposta de sentença proferida em procedimento de apuração de ato infracional, de regra, admite apenas o efeito devolutivo, sendo cabível o suspensivo apenas em situações especialíssimas, quando demonstrada a probabilidade de dano irreparável à parte, nos termos do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo este o caso.
2. Improcedente a alegação de insuficiência de provas da autoria, se o apelante e seu comparsa foram apreendidos em flagrante, pouquíssimo tempo após a consumação do ato infracional equiparado a roubo majorado e confessaram, em juízo, que de fato subtraíram os bens das vítimas mediante grave ameaça
3. Incensurável a imposição da medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, diante da reiteração do menor infrator na prática de atos infracionais graves, bem como em razão da ineficácia das medidas mais brandas, que foram anteriormente aplicadas.
4. Apelação conhecida e não provida.